Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-68.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001355-68.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA ALICE DE SOUZA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
UIRA LIMA BENEVIDES, DAIANI SILVA DA COSTA, MATHEUS ANTONELLI PARANHOS CORREIA

EMENTA

Apelação cível. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Execução autônoma de juros moratórios e correção monetária.
S
entença que julgou extinto cumprimento de sentença ajuizado especificamente para cobrança de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre crédito reconhecido em ação de conhecimento anterior, sob fundamento de que tais encargos seriam atualizados automaticamente pelo Núcleo de Precatórios. Histórico processual. Na ação de conhecimento (processo nº 0001196-19.2009.8.05.0052), o TJBA promoveu julgamento parcial de mérito, reconhecendo o direito às verbas remuneratórias, mas suspendendo o julgamento quanto aos critérios de atualização, aguardando definição do Tema 810 pelo STF. Após o julgamento do STF, o Tribunal determinou expressamente a aplicação do IPCA-E (correção) e juros da caderneta de poupança (mora). Primeira execução. As apelantes ajuizaram cumprimento de sentença executando apenas o valor nominal, sem inclusão de juros e correção, que foi homologado judicialmente e direcionado à expedição de precatório. Segunda execução. Posteriormente, as apelantes ajuizaram novo cumprimento de sentença autônomo, especificamente para cobrança dos juros moratórios e correção monetária não incluídos na primeira execução. O juízo extinguiu o feito, entendendo que a atualização ocorreria automaticamente na fase de precatório. Da legitimidade da execução autônoma dos encargos legais. A cisão das execuções decorreu de opção justificada das apelantes, que, diante da suspensão do julgamento pelo TJBA quanto aos critérios de atualização (pendência do Tema 810/STF), executaram inicialmente apenas o valor nominal, deixando os encargos para momento posterior. Essa conduta não configura abuso processual, mas exercício regular do direito de ação. O direito material das apelantes aos juros moratórios e à correção monetária, calculados conforme parâmetros do Tema 810/STF e Tema 905/STJ, é incontestável, tendo sido expressamente reconhecido pelo TJBA em decisão transitada em julgado (15/07/2021). Da insuficiência da atualização automática pelo Núcleo de Precatórios. O art. 100, §12, da CF/88, com redação da EC 113/2021, tem alcance restrito à atualização dos valores requisitórios apenas após sua expedição, não autorizando a correção retroativa desde a data de exigibilidade de cada parcela. A Resolução CNJ nº 303/2019, em seu art. 22, §2º, é expressa ao dispor que "em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório", evidenciando limitação normativa administrativa. As apelantes trouxeram exemplo concreto (Precatório nº 8019945-16.2023.8.05.0000) demonstrando que o Núcleo de Precatórios indeferiu expressamente pedido de correção desde a exigibilidade de cada parcela, com fundamento na Resolução CNJ 303/2019, confirmando a insuficiência prática da via administrativa. A atuação do Núcleo de Precatórios limita-se, em regra, a atualizar o valor global do crédito a partir da data do cálculo consolidado ou da expedição do requisitório, e não desde o vencimento individual de cada parcela que compõe o crédito. Não há nos autos cálculo discriminado e homologado judicialmente que especifique, parcela por parcela, o valor da correção e dos juros devidos, não existindo "conta de liquidação" que sirva de parâmetro para a atualização administrativa nos moldes do art. 21-A, §1º, da Resolução CNJ 303/2019. Dos marcos temporais corretos e aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ. A sentença recorrida incorreu em erro material e jurídico ao fixar o marco inicial da correção monetária na data da citação, quando a jurisprudência vinculante estabelece marcos distintos: correção monetária desde o vencimento de cada parcela (inadimplemento); juros moratórios a partir da citação. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela por representar mera recomposição do valor da moeda e do poder de compra do credor, sem caráter indenizatório ou punitivo. Os juros moratórios incidem a partir da citação, momento em que se configura a mora do devedor (art. 405, CC c/c art. 240, CPC). Os critérios corretos de atualização são: até 08/12/2021, IPCA-E para correção monetária desde o vencimento de cada parcela mais juros da caderneta de poupança desde a citação; a partir de 09/12/2021, SELIC como índice único (EC 113/2021). Da observância aos princípios constitucionais. A extinção do cumprimento de sentença violou o contraditório e a ampla defesa ao impedir que as apelantes demonstrassem, mediante cálculos discriminados, a defasagem entre o valor que seria atualizado administrativamente e o valor efetivamente devido nos termos da jurisprudência vinculante. A segurança jurídica exige a estabilidade das decisões judiciais. Permitir que o cumprimento de decisão transitada em julgado fique condicionado à atuação administrativa do Núcleo de Precatórios, sem controle jurisdicional prévio sobre a metodologia e os marcos temporais de atualização, cria ambiente de insegurança quanto à extensão do crédito e à efetividade da tutela jurisdicional. Da ausência de bis in idem e observância à economia processual. As execuções foram apensadas por determinação judicial, permitindo controle unitário. O risco de bis in idem seria real se as apelantes estivessem executando novamente o valor principal já satisfeito, porém o objeto desta segunda execução são exclusivamente os encargos legais (juros e correção) não incluídos na primeira execução. A economia processual não se presta a obstar o acesso à jurisdição ou a impedir o cumprimento integral de decisões transitadas em julgado.
Sentença reformada para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com liquidação dos juros moratórios e correção monetária devidos sobre o crédito principal. Critérios de atualização fixados: IPCA-E para correção monetária desde o vencimento de cada parcela mais juros da caderneta de poupança desde a citação, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, SELIC como índice único. Após liquidação, os valores apurados serão direcionados à expedição de precatório complementar ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, devendo o Núcleo de Precatórios observar os marcos temporais e índices fixados neste julgado. Município condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada (CPC, art. 85, §3º).
Apelação Cível provida.